Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. CONTRATO VERIFICADO. MORA COMPROVADA. VEÍCULO E RÉU IDENTIFICADOS. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIOS. MERA FORMALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDO.
1. Identificados o veículo, o réu no contrato com alienação fiduciária em garantia e a mora do devedor, a pronta indicação dos depositários habilitados pelo credor para receber o veículo no momento da sua efetiva apreensão é formalidade que não impede a busca e apreensão do bem, que apenas poderá dificultar a entrega do veículo apreendido ao próprio apelante.
2. Deu-se provimento ao recurso.